Tribunal: CARF
Processo: 11065.723889/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.723889/2015-53
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.943 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
VIP IND E COM DE CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA
-
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL - NORMAS LEGAIS DISTINTAS
Só há que se falar em dissídio jurisprudencial quando nos deparamos com
distintas interpretações de mesma norma jurídica. Sendo estas díspares,
caracterizada a falta de um dos pressupostos dessa espécie de recurso, pelo que
o mesmo não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (326/341),
admitido parcialmente pelo despacho de fls. 387/393 quanto à matéria "MULTA AGRAVADA
DECORRENTE DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO", em face do Acórdão 3402-006.582
(fls. 313/318), de 25/05/2019, o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723889/2015-53
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723889/2015-53

INADIMPLEMENTO. DIFERENÇA APURADA ENTRE AS NOTAS
FISCAIS E DCTF. POSSIBILIDADE.
É perfeitamente válida a apuração fiscal do imposto devido pelo confronto entre
as notas fiscais registradas no ambiente SPED e as DCTFs transmitidas pelo
contribuinte. A ausência de prova em sentido contrário confirma a higidez do
procedimento fiscal e do lançamento efetuado.
Em relação ao agravamento da multa, o contribuinte acostou como paradigmas os
arestos 1402-003-420 e 2401-003.178. Alega, em síntese, descabido o agravamento daquela
porque atendeu a todos os termos de intimação e justificou a impossibilidade da apresentação de
um único documento solicitado, o LAIPI, em função de outra fiscalização em outra jurisdição
fiscal em relação ao PIS/COFINS. Averbou que "os livros solicitados pela fiscalização em Novo
Hamburgo/RS estavam em poderes da fiscalização ocorrendo em SP". E arrematou:
Portanto, a Empresa Autuada não agiu de modo a causar embaraço na
fiscalização em novo Hamburgo/RS, pois conforme explicitado foram diversos
os motivos que levaram a não entrega apenas o referido Livro.
Pede, alfim, na matéria processada, o provimento de seu apelo especial para
exclusão do agravamento da multa.
De sua feita, em contrarrazões (400/404), pede a Fazenda que seja negado
provimento ao recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

CONHECIMENTO
O agravamento da multa teve a seguinte motivação:
A aplicação da multa majorada em 50%, de 75% para 112,5%, pressupõe a NEGATIVA
EM APRESENTAR ESCLARECIMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO FISCO. No caso
específico do RIPI, o § 7° do art. 569 é claro ao afirmar que os percentuais de multa a
que se referem o caput e o § 6° serão aumentados de metade nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos.
...
Ou seja, de forma reiterada, a fiscalizada não apresentou à Receita Federal do Brasil o
Livro de Apuração do IPI – RAIPI, assim como documentos ou quaisquer outras
justificativas em relação às divergências entre os saldos de IPI apurado através de NFe e
aqueles declarados em DCTF. Coube à fiscalização não só intimar e reintimar a
fiscalizada através dos termos n° 01, 02, 03, 04 e 05, mas também oportunizar a
apresentação de respostas por meio eletrônico (email), assim como demonstrar os atos
legais e a autorização para que esta fiscalização fosse efetuada por região fiscal diversa
da região da contribuinte.
Resta claro, portanto, que a motivação do agravamento teve por fundamento
jurídico o art. 569 do Decreto 7.212, de 15/06/2010 (RIPI/2010). Esta norma regulamentar tem
por base legal o art. 80 da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.488, de
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723889/2015-53

15/06/2007. Veja-se a redação do art. 80 da Lei do IPI (4.502/64) quando da ocorrência dos fatos
geradores da exação em análise:
Art. 13. O art. 80 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a
seguinte redação:(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
I - (revogado);
II - (revogado);
III - (revogado).
§ 1o No mesmo percentual de multa incorrem:
..........................................................
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica;
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo serão
aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.
§ 9o Aplica-se à multa de que trata este artigo o disposto nos §§ 3oe 4odo art. 44 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996.” (NR)
O despacho de admissibilidade do apelo especial do contribuinte só considerou a
existência de dissídio jurisprudencial em relação ao acórdão de no 1402-003.420, rechaçando a
existência de divergência em relação ao julgado 2401-003.178.
Entendo, máxima vênia, que o dissídio jurisprudencial também não existe em
relação ao acórdão 1402-003.420. A matéria versada naqueles autos referia-se a exclusão do
SIMPLES nacional sob a acusação fiscal de omissão de receitas, diante da constatação da
existência de depósitos bancários não informados em Declaração, cuja origem e natureza
também não foram comprovadas. E o agravamento da multa teve por fundamento outra norma
legal que não o art. 80 da Lei 4.502/64. Veja-se o que assenta o TVF naqueles autos
(10880.720230/2015-79):
Em virtude do descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples
Nacional, aos valores dos tributos apurados foram adicionados os acréscimos e
penalidades legais cabíveis, a título de Juros de Mora e de Multa de Ofício Agravada de
112,5%, pela diferença de recolhimento dos tributos do Simples Nacional (calculados
sobre a base de cálculo informada na DASN e aqueles calculados sobre o faturamento
da empresa apurado através de presunção de omissão de receitas) e pelo não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, da intimação TIF 04 (conforme
descrito no item 5 Ação Fiscal - Da descrição dos fatos e que ensejou a lavratura, em
18/11/2014, do Auto de Embaraço à Fiscalização - enviado via postal para a fiscalizada,
com ciência da empresa em 24/11/2014, conforme AR) e da intimação TIF 07(conforme
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.943 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.723889/2015-53

descrito no item 5 Ação Fiscal - Da descrição dos fatos), atendendo ao disposto noitem
III do Art. 87 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94:
“Art. 87. O descumprimento de obrigação principal devida no âmbito do Simples
Nacional sujeita o infrator às seguintes multas: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
35)
I - ...;
II - ...;
III - 112,50% (cento e doze e meio por cento) sobre a totalidade ou diferença do tributo,
no caso de falta de pagamento ou recolhimento, nas hipóteses de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos ou para
apresentar arquivos ou documentação técnica referentes aos sistemas eletrônicos de
processamento de dados utilizados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal; (Lei
n o 9.430, de1996, art. 44, inciso I e § 2 o) “
Ou seja, não podemos verificar um dissídio jurisprudencial entre duas normas
distintas. O fulcro do recurso especial de divergência é uniformizar a jurisprudência quanto ao
dissídio de interpretação de uma mesma norma legal. Enquanto o lançamento do caso destes
autos versa IPI, e a majoração teve por enquadramento legal o art. 80 da Lei 4.502, a norma que
deu azo ao agravamento da multa no julgado paradigma é o art. 44, I, § 2o, da Lei 9.430/96.
E, mesmo assim, o fundamento do paradigma foi que em se tratando de omissão
de receita apurada na sua forma presuntiva (art. 42 da Lei 9.430/96) o próprio "não
esclarecimento de alguns questionamentos pontuais do Fisco já tem sua consequência abrangida
na presunção de omissão de receitas, em desfavor da própria Contribuinte".
Assim, tratando-se de lei distintas, não há que se falar em dissídio jurisprudencial,
pelo que não conheço do recurso especial de divergência do contribuinte.

DISPOSITIVO
Forte no exposto, não conheço do apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital